Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CHIP NÃO HABILITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.957,62, referente ao que foi cobrado indevidamente da recorrida, já com a dobra legal, referente a serviço de telefonia móvel não utilizado.
2. No caso, a recorrente insurge-se somente contra a condenação ao pagamento, em dobro, da quantia cobrada, considerando ausentes os seus requisitos, mormente a má-fé.
3. Restou incontroverso nos autos que a autora recebeu um chip da recorrente, para uso em telefonia móvel. Apesar de não ter sido habilitado, houve a cobrança do plano, desde 2017, de forma indevida, conforme faturas de ID 18899097. Ressalte-se que a própria ré/recorrente informa que o contrato n. 103684276, objeto da presente, encontra-se cancelado e sem débitos pendentes (ID 18899819, p.2), e ‘print’ por ela juntado, com detalhes da conta, em que consta: “inadimplente: não” (p. 4, do referido ID), o que comprova o efetivo pagamento das faturas pela autora/recorrida.Com efeito, vê-se que a autora pagava o valor das faturas integralmente, ante a impossibilidade de fraciona-las para realizar apenas o valor devido, com a exclusão do valor referente a “serviços móveis”, o que impõe a restituição do valor, diante da falha na prestação dos serviços, e sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da recorrente
4. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável, que se faz presente, considerando-se a ocorrência de diversas cobranças e às reiteradas tentativas de cancelamento definitivo do serviço de telefonia, sem êxito, pelo consumidor. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente da recorrida.
5. Na forma da jurisprudência do STJ, a má-fé no fornecedor na cobrança indevida decorre da ausência de engano justificável para a cobrança além do que efetivamente devido pelo consumidor. (Acórdão 1246960, 00088001220148070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.